Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602660-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
19/07/2023
Número: 0602660-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-JOCI CARLOS SILVA,-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOCI CARLOS SILVA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
JOCI CARLOS SILVA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43643986
18/07/2023
18:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.108

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602660-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOCI CARLOS SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: JOCI CARLOS SILVA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
C O N T R A T A Ç Ã O D E P A R E N T E S .
VALORES DE REMUNERAÇÃO ACIMA
D A Q U E L E S P A G O S A O U T R A S
PESSOAS NA MESMA FUNÇÃO E PELO
M E S M O P E R Í O D O D E T E M P O .
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM
MELHOR ANÁLISE. CONVERSÃO DO
FEITO EM DILIGÊNCIA.

1. O fato do candidato ter contratado
Num. 43643986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

familiares para sua campanha não constitui
irregularidade em si mesmo, havendo,
contudo, a necessidade de uma melhor
apuração das circunstâncias do caso, a fim
de verificar se houve ou não desvio de
finalidade.

2 . N e c e s s i d a d e d e d i l i g ê n c i a s
complementares a fim de que as
circunstâncias da contratação de parentes
com uso de verba pública seja esclarecida.

3. Julgamento convertido em diligência.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 03/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOCI
CARLOS SILVA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43430998).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43555677), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43562040), com retificação das contas (id. 43562685 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43575021).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43581178).

É o relatório.

Num. 43643986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 36.944,44,
sendo: R$ 30.000,00 provenientes de doação de recursos financeiros oriundos do FEFC;
e R$ 6.944,44 originários de doações de recursos estimáveis em dinheiro por partido
político.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.239 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”);

2) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC (item
“7.1”);

3) Divergências entre movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela constante do extrato eletrônico (item “7.2”);

4) Realização de despesas antes da abertura da conta bancária (item “8.1”);

5) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item “8.2”);

6) Atraso na abertura de conta bancária (item “9”); e

7) Realização de despesa com fornecedor que possui relação de parentesco
direto com o prestador de contas (item “12”).

Este último apontamento contido no parecer conclusivo se refere à indício de
irregularidade, consistente em possível desvio de finalidade consubstanciado na
contratação de fornecedor com grau de parentesco direto com o candidato, utilizando,
para isso, de recursos públicos oriundos do FEFC.

Segundo informação obtida por meio da integração do SPCE com a base de
dados de CPF e CNPJ da Receita Federal, o candidato contratou o fornecedor Carlos
Eduardo Silva, possivelmente seu filho, em 16/08/2022, remunerando-o com a quantia de
Num. 43643986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

R$ 4.950,00, oriundos do FEFC.

Em sua manifestação nos autos (id. 43562040), não negou o candidato que o
fornecedor em questão seja realmente seu filho, informando, ainda, que o contrato e
recibo de pagamento constam da prestação de contas.

Alegou, em sua defesa, que “a mera relação de parentesco entre o
fornecedor e o candidato, em relação aos outros elementos aptos a demonstrar a
regularidade das contas, não é suficiente para desencadear ressalvas nas contas, uma
vez que as normas regem a captação e gastos de recursos financeiros em campanha não
trazem vedação fundada em vínculos genéticos ou por afinidade Portanto, inexiste vício.”

O contrato firmado entre o candidato e seu filho consta juntado nos ids.
43330507, 43412566 e 43562716, possuindo o seguinte objeto:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços
eleitorais, para o comitê eleitoral do CONTRATANTE, na condição de candidato ao CARGO
DE DEPUTADO FEDERAL.

Parágrafo único - Desde que não exijam qualificação técnica ou licença própria ao seu
exercício, o CONTRATANTE concorda em exercer outras prestações de serviços, tarefas ou
atividades relacionadas à Campanha Eleitoral 2022, sempre que necessário, bastando para
tanto o CONTRATANTE ou um seu representante comunicar-lhe, por escrito ou não.

A despeito da genericidade do objeto, a função exercida pelo contratado resta
esclarecida pelo demonstrativo de despesas efetuadas (id. 43562696):

Verifica-se, portanto, que o filho do candidato foi contratado para o
Num. 43643986 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

desempenho da atividade de Cabo Eleitoral, com previsão em contrato para cumprimento
de jornada diária de 8 horas, no período de 16/08/2022 a 30/09/2022, e pela qual foi
remunerado, com recursos oriundos do FEFC, em R$ 4.950,00. O pagamento se deu
através dos cheques nos 900004 e 900007, sacados pelo beneficiário em 13/09/2022 e
19/09/2022, conforme extrato da conta bancária (id. 43562729).

Conforme alegado pelo candidato, a mera existência de vínculo de
parentesco com o fornecedor da campanha não gera, por si só, presunção de
irregularidade, dado que é natural que sejam contratadas pessoas próximas daquele que
pleiteia o cargo eletivo, inexistindo, ainda, expressa vedação legal a tanto.

Todavia, ao utilizar-se de recursos públicos para o custeio dessa despesa, a
contratação deve se submeter aos princípios que regem a gestão pública, insculpidos no
art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e finalidade, a fim de
evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral para
fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em
qualquer esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido
secular que a Constituição da República confere a esse princípio.

Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a contratação de
parente do candidato para a prestação de serviço na campanha eleitoral enseja atenção
da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer
financeiramente a pessoa contratada” (REsp 060154405).

Haverá, à guisa de exemplo, desvio de finalidade se o contratado não possui
qualificação para o exercício da atividade objeto do contrato, ou se, desempenhando
função idêntica a outras pessoas, recebe remuneração muito superior à dos demais, sem
justificativa plausível para tanto (exercício de atividades que demandam maior
responsabilidade etc), ou, ainda, no caso do contratado ser remunerado com valores
muito acima daqueles praticados pelo mercado local para a mesma tarefa, no mesmo
período de tempo e com a mesma carga horária.

A aferição desses critérios é feito mediante análise do documento de
comprovação do vínculo com a campanha, no caso dos autos, o contrato, na forma do
disposto no art. 60, § 1º, I, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
Num. 43643986 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

I - contrato; [grifou-se]

No caso concreto, apesar de não constar dos autos documento pessoal do
contratado ou qualquer outra informação acerca de sua qualificação técnica, fato é que a
atividade de Cabo Eleitoral não demanda o preenchimento de requisito específico que
impeça a contratação de qualquer pessoa.

Com relação à remuneração percebida pelo contratado, no importe de R$
4.950,00, em comparação com os demais Cabos Eleitorais contratados pela campanha
verificamos o seguinte:

Num. 43643986 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

Num. 43643986 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

Num. 43643986 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

Conforme se verifica dos autos, Ivo Agner foi contratado para a exata mesma
função de Carlos Eduardo Silva, possuindo o contrato idêntico objeto, carga horária e
período de atividade, porém com remuneração mais de 3 vezes inferior, correspondente a
apenas R$ 1.500,00 (id. 43562715).

Já Marisa do Carmo Assunção, também contratada para o desempenho da
mesma atividade, pelo mesmo período de tempo e com a mesma carga horária, foi
remunerada em R$ 4.100,00 (id. 43330515).

Ana Paula Greca Silva, por sua vez, recebeu R$ 3.000,00 pelo mesmo
trabalho (id. 43562719), ao passo que Marcio Rafael de Oliveira recebeu apenas R$
350,00, tendo desempenhado a atividade de Cabo Eleitoral 12 dias a menos (id.
43330513).

Maria Tereza Lopes, no entanto, pelo desempenho da mesma atividade dos
demais, com a mesma carga horária e pelo período de apenas 10 dias recebeu R$
500,00 da campanha (id. 43562722). Situações idênticas são as de Solange Bueno
Barbosa da Silva e Vanessa Regina Reginaldo, que também receberam R$ 500,00 (ids.
43562723 e 43562724).

Todavia, Luccas Barbosa Lemes de Andrade recebeu o dobro pelo mesmo
período de trabalho de Maria Tereza Lopes, Solange Bueno Barbosa da Silva e Vanessa
Regina Reginaldo (id. 43562721).

Lourival Philipps, no entanto, foi remunerado com os mesmos R$ 500,00,
mas por apenas 5 dias de trabalho.
Num. 43643986 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

Lucas Raphael Camilo dos Santos Vaz, por seu turno, recebeu a quantia de
R$ 350,00 por tão somente 3 dias de trabalho na campanha.

Por fim, insta consignar o caso de Magali Regina Góes que, contratada como
Cabo Eleitoral, tal qual todos os demais, pelas mesmas 8 horas diárias, no período de
16/08/2022 a 30/09/2022, recebeu o valor de R$ 6.750,00. Para além da discrepância não
justificada de valores, em rápida consulta ao cadastro nacional de eleitores é possível ver
que a contratada é mãe de Carlos Eduardo Silva.

Dessa forma, a despeito da inexistência aparente de um critério objetivo para
fixar a remuneração dos Cabos Eleitorais contratados para a campanha, vê-se que o
núcleo familiar do candidato recebeu R$ 11.700,00 dos R$ 30.000,00 recebidos do FEFC,
correspondendo, ainda, a quase a metade dos R$ 24.000,00 que foram gastos com a
contratação de pessoal para a campanha. De todo o orçamento da campanha com Cabos
Eleitorais, quase 50% foram gastos com os 2 familiares contratados, ao passo que a outra
metade custeou outras 10 pessoas, revelando uma desproporção que não encontra
respaldo na documentação juntada aos autos ou na justificativa apresentada pelo
candidato, que se limitou a dizer que isso a lei não proíbe.

Conforme já mencionado alhures, o fato do candidato ter contratado
familiares para sua campanha não constitui irregularidade em si mesmo, havendo,
contudo, a necessidade de uma melhor apuração das circunstâncias do caso, a fim de
verificar se houve ou não desvio de finalidade.

Assim, aliás, vem decidindo a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. GOVERNADOR. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO DO FILHO DO CANDIDATO PARA ATUAR NA CAMPANHA,
OBSERVANDO OS CRITÉRIOS FIXADOS NA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. MANTIDA.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul aprovou com ressalvas as contas de
campanha do agravante, referentes às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de
Governador, e determinou a devolução ao Tesouro Nacional de recursos públicos aplicados
irregularmente, no valor de R$ 17.709,00.

2. Na decisão agravada, dei provimento ao agravo em recurso especial eleitoral, para dar
parcial provimento ao seu recurso especial, em consonância com o parecer ministerial, a
fim de que a Corte de origem, afastada a aplicação da Súmula Vinculante 13 à
espécie, aprecie a regularidade da contratação do filho do candidato para atuar na
campanha, observando os critérios assentados na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, a exemplo da qualificação para o exercício da função, a
compatibilidade do valor pago com o mercado e a comprovação da efetiva prestação
do serviço.

Num. 43643986 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. Esta Corte Superior, no julgamento do REspEl 0601163–94, de minha relatoria,
firmou entendimento no sentido de que a contratação de parente do candidato para a
prestação de serviço na campanha eleitoral enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada
a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de
recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa
contratada.

4. Compreendeu–se, no referido julgamento, que, caso seja realizada a contratação de
parentes, tal contratação deve observar rigorosamente os princípios constitucionais
da razoabilidade, da moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar
elevado grau de transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória,
demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado.

5. Diversamente do defendido pelo agravante, observo que a Corte Regional não examinou,
nos termos da jurisprudência firmada por este Tribunal Superior Eleitoral, a qualificação e
idoneidade do contratado para o exercício da função, a efetiva prestação do serviço e a
compatibilidade do valor pago com o mercado, o que, realmente, acarreta o retorno dos
autos à Corte de origem, a fim de que aprecie a regularidade da contratação do filho do
prestador das contas para atuar na campanha, observando os critérios assentados na
jurisprudência deste Tribunal Superior.

6. A autocontratação do candidato para prestar serviços advocatícios aos demais
candidatos da coligação, com pagamento por meio de recursos públicos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, demonstra evidente conflito e sobreposição de interesses
privados em detrimento de interesses públicos, nos termos do consignado pela Corte
Regional.

7. O cenário em análise se distingue daquele dos dirigentes de partidos políticos, pois, além
do amparo da contratação destes na autonomia conferida pelo art. 17, § 1º, da Constituição
Federal aos partidos políticos, há, na hipótese invocada, inequívoca distinção entre a
pessoa jurídica do partido e as pessoas físicas contratadas, o que não ocorre na espécie,
diante da nítida confusão entre o tomador e o prestador dos serviços de advocacia.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060154405, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 77, Data 29/04/2022
- destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO
– CONTRATAÇÃO DE PARENTES – FAVORECIMENTO PESSOAL DEMONSTRADO –
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

Utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
em razão da contratação pela candidata do ex–companheiro para a prestação de serviços
de panfletagem em sua campanha eleitoral.

Foi juntado o contrato de prestação de serviços de panfletagem e distribuição de
Num. 43643986 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

propaganda, cujo contratado é ex–companheiro da candidata, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais). Também foram apresentados os contatos de prestação de serviços de outros três
contratados para o mesmo serviço e para o mesmo período, o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) cada.

Não obstante o contrato de prestação de serviços possa ser considerado documento
idôneo para a comprovação do gasto eleitoral questionado, é preciso destacar que o
ex–companheiro da candidata foi contratado pelo dobro do valor dos outros
contratados para a realização do mesmo serviço no mesmo período.

A alegação da recorrente de que o parente contratado seria o seu coordenador de
campanha não elide a irregularidade verificada, porque não há prova disso nos autos,
especialmente porque o contrato de prestação de serviços não faz menção a essa
função diferenciada.

Dessa forma, evidenciado o favorecimento pessoal do ex–companheiro da candidata,
pela discrepância de preços dos serviços contratados em relação aos outros
contratos, é de se entender configurada a utilização de irregular de recursos públicos
em campanha eleitoral, que impõe a sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 236.607/2019.

Recurso a que se dá provimento, para aprovar com ressalvas as contas apresentadas e
determinar à recorrente a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00 (mil
reais).

(TRE/MG, RECURSO ELEITORAL nº 060039675, Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme
Mendonca Doehler, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 226,
Data 19/12/2022 - destaques acrescentados)

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA VIA RECURSAL. SIMPLES LEITURA.
ART. 266 DO CÓDIGO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. VERBAS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. FEFC. GASTO ELEITORAL. CONTRATO COM
PARENTE. CONFECÇÃO DE SITES E AFINS. ART. 28 DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/19. AUSENTES SITES CADASTRADOS NA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO ADEQUADA. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.

1. Recurso contra sentença que desaprovou as contas de campanha, referentes às eleições
municipais de 2020, e determinou a restituição ao Tesouro Nacional, em virtude da ausência
de comprovação adequada de gasto eleitoral contratado com parente e pago com verbas do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

2. Preliminar. No âmbito dos processos de prestação de contas, expedientes que têm
preponderante natureza declaratória e possuem como parte apenas o prestador, este
Tribunal tem concluído, em casos excepcionais, com respaldo no art. 266, caput, do Código
Eleitoral, pela aceitação de novos documentos, acostados com a peça recursal e não
submetidos a exame no primeiro grau de jurisdição, quando, a partir de sua simples leitura,
primo ictu oculi, seja possível esclarecer as irregularidades, sem a necessidade de nova
análise técnica. No caso sub examine, não há óbice em se aceitar a retificação, pois o ponto
modificado se mostra simples e diz respeito tão somente à classificação atribuída ao gasto.

3. Na esteira do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, cabe a desaprovação da contabilidade
em caso de uso de dinheiro público para contratar parentes sem a devida comprovação da
Num. 43643986 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

despesa, em percentual significativo. No caso em tela, o documento comprobatório da
despesa, em valor nada irrisório, é um recibo emitido por pessoa física, parente do
candidato, e não por uma empresa especializada no ramo. Além disso, o dispêndio equivale
a cerca de 74% da verba arrecadada, financiada inteiramente por recursos do FEFC.

4. Nos termos do art. 28 da Resolução TSE n. 23.610/19, a qual dispõe sobre propaganda
eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, a
propaganda eleitoral na internet é permitida, mas incumbe ao candidato, em seu
requerimento de registro de candidatura, comunicar à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos das aplicações de internet. Verificado que no sistema de Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais não há nenhum site cadastrado do candidato, muito
embora o serviço contratado consista em marketing pessoal, confecção de site,
administração de redes sociais e distribuição de materiais.

5. Inviável a comprovação escorreita da utilização de valores provenientes do FEFC, o que
impossibilita o afastamento da mácula. O valor total das irregularidades representa 74,07%
das receitas recebidas, impondo a manutenção do juízo de reprovação das contas.
Recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia impugnada.

6. Desprovimento.

(TRE/RS, Recurso Eleitoral nº 060062323, Acórdão, Relator(a) Des. MIGUEL ANTÔNIO
SILVEIRA RAMOS, Publicação: PJE - Processo Judicial Eletrônico-PJE)

Num primeiro momento, na esteira do quanto consignado pelo setor técnico
em seu parecer conclusivo, entendi que, para fins de determinação de devolução dos
recursos públicos, a irregularidade apontada demandaria melhor apuração dos fatos.

Todavia, à vista da divergência apresentada pelo eminente Juiz Membro
desta Corte, Dr Thiago Paiva dos Santos, em uma melhor análise do caso, adiro às
razões expostas por Sua Excelência, a fim de converter o julgamento do presente
processo em diligência, com o fito de intimar o candidato a se manifestar nos autos
especificamente acerca dessa irregularidade, nos termos do voto apresentado pelo e.
colega.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo as judiciosas razões expostas pelo eminente
colega, Dr. Thiago Paiva dos Santos, voto no sentido de converter o feito em diligência
para o fim específico de reabrir a instrução processual e intimar o requerente para que, no
prazo de três dias, (i) identifique precisamente com quais de seus colaboradores de
campanha possui relação de parentesco, ainda que não apontados expressamente nesta
decisão, indicando qual o grau de parentesco, e, ainda, (ii) esclareça e justifique as
condições diferenciadas em que contratados seus familiares para a campanha, bem como
que, no mesmo prazo, (iii) apresente as provas de que dispuser, sob pena de se
considerarem tais despesas irregulares e caracterizadoras de uso indevido de recursos
de origem pública, com a consequente determinação de recolhimento de valor
equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §§ 1º e
2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 43643986 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto à análise das
irregularidades. Divergia, com a devida vênia, quanto à atinente à contratação de
parentes do candidato e ao tratamento diferenciado a eles dispensado, bem como quanto
ao resultado do julgamento originariamente proposto. Todavia, considerando que a e.
relatora acolheu as minhas ponderações na sessão de julgamento, tenho a honra de
acompanhá-la integralmente, mantendo as presentes considerações nos autos apenas
para fins de documentação do ocorrido.

No caso concreto, constou do parecer de diligências o seguinte:

Ao manifestar-se quanto a esse apontamento, o prestador referiu (id.
43562040):

Informa-se que o contrato e recibo de pagamento constam das contas.
Importante dizer que a mera relação de parentesco entre o fornecedor e o
candidato, em relação aos outros elementos aptos a demonstrar a
regularidade das contas, não é suficiente para desencadear ressalvas nas
contas, uma vez que as normas regem a captação e gastos de recursos
financeiros em campanha não trazem vedação fundada em vínculos
genéticos ou por afinidade. Portanto, inexiste vício.

No parecer conclusivo, o apontamento foi mantido, sendo a ele agregada a
informação de que "por se tratar de indício não foi considerado para a conclusão do
presente parecer".

No seu voto, a e. relatora fez uma detalhada análise da questão,
demonstrando que o referido cidadão, em que pese realizando atividade idêntica à de
outros contratados pela campanha, percebeu remuneração desproporcionalmente maior
e, pior, que outra contratada, com remuneração ainda maior que a dele, também possui
relação de parentesco com o candidato (mãe), informação que não constou dos
Num. 43643986 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

pareceres de diligências e conclusivo.

De se notar que, uma vez que as comparações entre as remunerações dos
familiares do candidato e dos demais contratados não foram efetuadas pela unidade
técnica mas sim pela e. relatora, boa parte da fundamentação, neste tópico, não foi
objeto de manifestação pelo prestador de contas, de sorte que qualquer apreciação
por esta Corte, no estado em que o feito se encontra, poderia vir a configurar nulidade,
por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, em última análise, do
devido processo legal.

Por esses motivos, associados à análise da questão sob o prisma
constitucional e à forma como a jurisprudência trata da matéria, também constantes do
voto da e. relatora, penso que a solução adequada poderia ser mais gravosa para o
prestador de contas do que meramente recomendar ao Ministério Público Eleitoral que
investigue mais a fundo a questão, como proposto no voto originário.

No próprio voto da e. relatora há referência quanto à "falta de elementos
suficientes" para uma conclusão definitiva quanto a eventual malversação de dinheiro
público, de sorte que há necessidade, a meu sentir, de maior aprofundamento na
questão, não se encontrando o feito maduro para julgamento.

Face ao exposto, reputo que a matéria não se encontra suficientemente
instruída a fim de ser apropriadamente apreciada por esta Corte, de sorte que a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que o prestador tenha a oportunidade de
manifestar-se, especificamente, sobre a contratação de seus familiares, podendo
apresentar os esclarecimentos e as provas que quiser, é medida que se impõe, desde
logo alertando-o que o não atendimento a essa diligência complementar ou a insuficiência
das justificativas apresentadas pode conduzir à plena caracterização do uso indevido de
verba de natureza pública e a consequente obrigatoriedade de recolhimento ao Tesouro
Nacional de montante equivalente, devidamente corrigido, a teor do disposto no artigo 79,
§§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Conclusão

Forte nas considerações expendidas e tendo em vista que a e. relatora
acolheu os fundamentos acima, tenho a honra de acompanhá-la integralmente, de sorte
que VOTO por converter o feito em diligência para o fim específico de reabrir a instrução
processual e intimar o requerente para que, no prazo de três dias, (i) identifique
precisamente com quais de seus colaboradores de campanha possui relação de
parentesco, ainda que não apontados expressamente nesta decisão, indicando qual o
grau de parentesco, e, ainda, (ii) esclareça e justifique as condições diferenciadas em
que contratados seus familiares para a campanha, bem como que, no mesmo prazo, (iii)
apresente as provas de que dispuser, sob pena de se considerarem tais despesas
irregulares e caracterizadoras de uso indevido de recursos de origem pública, com a
consequente determinação de recolhimento de valor equivalente, devidamente corrigido,
ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

Num. 43643986 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602660-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOCI CARLOS SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLA
QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES
- PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: JOCI CARLOS SILVA - Advogados
do REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto da
Relatora. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023.

Num. 43643986 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818575804800000042605400
Número do documento: 23071818575804800000042605400
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 14:26:42